Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-86.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITOS INDEVIDOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO PARCIALMENTE DEVIDA. ERRO NÃO JUSTIFICÁVEL. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO BANCO BRB NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DO CARTÃO BRB S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: A) declarar a nulidade das compras contestadas e já estornadas e, por conseguinte, a inexistência de qualquer débito do autor face a requerida, em relação ao cartão de crédito n° 5222.XXXX.XXXX.3527, objeto dos autos; e B) condenar as partes rés, solidariamente, a restituir à parte autora a dobra indevidamente descontada de sua conta, na quantia de R$ 20.149,27. 1.1 Na peça recursal o réu Cartão BRB S/A pugna pela reforma da sentença para que a restituição do indébito ocorra da forma simples, pois ausente má fé. 1.2. Na peça recursal o réu Banco BRB S/A suscita sua ilegitimidade passiva e no mérito pugna pela reforma da sentença para que a restituição do indébito ocorra da forma simples, pois ausente má fé.
2. Recursos próprios, (ID 61586537 e ID 61586545), com preparos recursais regulares (IDs 61586541/2 e IDs 61586546/7) e contrarrazoado (ID 61586548). Recurso Adesivo apresentado pelo autor não conhecido, ante a ausência de previsão legal.
3. Intempestividade recursal. Intempestivo do recurso do réu Banco BRB S/A, pois tendo tomado ciência da sentença no dia 24/06/2024, teria até 08/07/2024 para interpor seu recurso, mas o protocolizou no dia 09/07/2024.
4. Efeito suspensivo. Consoante art. 43, Lei 9.099/95, ao recurso poderá ser atribuído efeito suspensivo para evitar o risco de dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente caso. Pedido de concessão de efeito suspensivo recursal rejeitado.
5. Trata-se de relação jurídica de consumo, amoldando-se as partes aos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o/CDC), pelo que deve a presente controvérsia ser dirimida sob a ótica do sistema autônomo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. A teor parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
7. No presente caso o autor teve debitado em sua conta bancária no dia 11/03/2024 o valor de R$ 17.588.,49, referente a débitos de cartão de crédito que não realizou, sendo que no dia 12/03/2024 houve o estorno espontâneo do valor, no que não controvertem as partes. Não restando demonstrada a má-fé, ausente os requisitos para restituição em dobro do indébito.
8. Todavia, mesmo ciente dos débitos indevidos, houve novamente débito no dia 18/03/2024 no valor de R$ 2.554,85, sendo realizado o estorno somente no dia 28/03/2024, mesmo após reclamação do consumidor em 19/03/2024. Neste cenário, não tem-se por justificável que mesmo após ciência dos débitos indevidos e estorno do primeiro débito, promover-se novo débito no valor de R$ 2.554,85, impondo ao autor permanecer sem seus recursos, mesmo que precedentemente cientes os réus da ilegitimidade de tal débito.
9. Com efeito, tem-se que a sanção da repetição do indébito na modalidade em dobro deve recair somente na segunda operação bancária de débito do valor de R$ 2.554,85, não estando preenchidos os requisitos para a restituição da modalidade em dobro quanto ao débito ocorrido no dia 11/03/2024 (R$ 17.588.,49), pois justificável.
10. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU BANCO BRB S/A NÃO CONHECIDO. CONHECIDO RECURSO DO CARTÃO BRB S/A E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para condenar os réus, solidariamente, à repetição do indébito de R$ 2.554,85, em dobro, reconhecendo-se a restituição administrativamente ocorrida na modalidade simples. Mantida a sentença nos demais termos. Correção monetária desde os descontos indevidos e juros de mora a partir da citação. Condenado o Banco BRB S/A a pagar honorários advocatícios ao autor recorrido no patamar de 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.